Tribunal: TJDFT
Processo: 0703676-56.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO SOCIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS PELO MAGISTRADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ANULABILIDADE. PRAZO DECADENCIAL QUADRIENAL (CC, ART. 178, II). ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INSUBSISTENCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual reconhecida a decadência do direito de anular contrato social e extinto o processo com resolução do mérito.
2. Atendidos os requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC, afasta-se alegação de não conhecimento de recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Hipótese em que, além do inconformismo, impugnados especificamente os fundamentos da sentença e apresentados argumentos tendentes a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem.
3. A petição inicial define os contornos da controvérsia submetida ao Judiciário, estabelecendo os limites objetivos e subjetivos da lide. A atuação jurisdicional deve ater-se à causa de pedir próxima (fatos) e remota (fundamento jurídico), tal como apresentada na inicial. Todavia, o juiz não está vinculado à exata qualificação jurídica proposta pela parte. É da essência do sistema processual brasileiro o brocardo da mihi factum, dabo tibi ius, segundo o qual ao autor incumbe narrar os fatos, cabendo ao magistrado a subsunção jurídica. Essa diretriz é reforçada pelo princípio iura novit curia, que impõe ao julgador o dever de aplicar o direito, ainda que com fundamento distinto daquele invocado pela parte.
4. A análise da petição inicial revela que, embora a apelante tenha utilizado expressões como “nulidade”, “simulação” e “inexistência do negócio jurídico”, a construção fática apresentada revela, de forma clara, alegações típicas de vício de consentimento. A narrativa gira em torno de alegada indução em erro ou dolo pela confiança afetiva no antigo namorado, em quem confiava ao ponto de permitir o uso de seus cheques, e de quem teria partido, segundo a apelante, o pedido para assinar o contrato social, sem esclarecimento sobre sua finalidade. 4.1. Referidas alegações são compatíveis com vício de consentimento — erro substancial ou dolo. Ainda que a apelante rotule a conduta como “simulação”, a narrativa se afasta do conceito técnico de negócio jurídico simulado, nos termos do art. 167, §1o do Código Civil. Não se trata de ato realizado com a intenção comum de enganar terceiros, mas de alegada indução de uma das partes (a apelante) a prática do ato, em detrimento de sua vontade real, o que é próprio dos vícios do art. 171, II do Código Civil. 4.2. Da mesma forma a alegação de violação de forma essencial prescrita em lei (art. 215, §2o do Código Civil). A apelante, que afirma ter sido analfabeta à época, alega ter assinado o contrato social por confiança pessoal depositada no então companheiro, a quem, repita-se, autorizava o uso de seus cheques. Trata-se, em essência, de alegação de induzimento em erro ou prática dolosa, o que conduz, necessariamente, à esfera da anulação, e não da nulidade.
5. A distinção entre nulidade e anulabilidade não é meramente terminológica. A nulidade afeta negócios celebrados em desconformidade com normas de ordem pública, com efeitos absolutos. Já a anulabilidade decorre de vícios na formação da vontade e confere à parte prejudicada direito potestativo sujeito a prazo decadencial, conforme disciplina o art. 178, II do Código Civil. No caso, o ato de constituição da empresa foi registrado em 02/03/2001. A ação foi proposta apenas em 03/05/2022, ou seja, mais de 21 anos após o evento. A pretensão de anulação encontra óbice intransponível no tempo. Assim, a sentença, ao enfrentar a controvérsia posta, extraiu da moldura fática delineada na petição inicial a consequência jurídica compatível com o ordenamento. Não há vício de congruência, tampouco error in judicando.
6. Recurso conhecido e desprovido.